Tribunal: TJSP
Processo: 2196934-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial (Cédulas de crédito bancário) - Exceção de pré-executividade – Decisão rejeitou a exceção de incompetência oposta pelos agravantes – Pretensão ao afastamento da cláusula de eleição de foro – Inadmissibilidade – Competência territorial que pode ser objeto de livre disposição entre as partes – Inteligência do art. 111 do CPC – Caso em

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial (Cédulas de crédito bancário) - Exceção de pré-executividade – Decisão rejeitou a exceção de incompetência oposta pelos agravantes – Pretensão ao afastamento da cláusula de eleição de foro – Inadmissibilidade – Competência territorial que pode ser objeto de livre disposição entre as partes – Inteligência do art. 111 do CPC – Caso em que não se demonstrou a abusividade da cláusula de eleição de foro, tampouco se comprovou a inviabilidade de defesa dos executados agravados – Tese de hipossuficiência não comprovada - Cláusula de eleição de foro válida – Recurso negado

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial (Cédulas de crédito bancário) - Exceção de pré-executividade – Decisão que rejeitou a tese de inexequibilidade das cédulas de crédito bancário eletrônicas – Cédulas de crédito bancário emitidas na vigência da MP no 2.200-2/01, a qual permite a utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizarem certificados não emitidos pelo ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento – Inteligência do art. 10, §2o, da MP 2.200-2/01 – Agravantes ao solicitarem o empréstimo, aceitaram todos os termos das cédulas de crédito bancário e a validade da assinatura eletrônica certificada por empresa privada, beneficiando-se dos valores mutuados – Higidez dos títulos reconhecida - Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196934-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SUPERMERCADOS
CAMPO
GRANDE
LTDA
e
NOURIVAL
SCHOMWAMBACH, é agravado ULEND GESTÃO DE ATIVOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
2
VOTO No: 33573
AGRV. No: 2196934-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA. E OUTRO
AGDA. : ULEND GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial (Cédulas de crédito bancário) - Exceção de pré-
executividade

Decisão
rejeitou
a
exceção
de
incompetência oposta pelos agravantes
Pretensão ao
afastamento
da
cláusula
de
eleição
de
foro

Inadmissibilidade
Competência territorial que pode ser
objeto de livre disposição entre as partes Inteligência do
art. 111 do CPC
Caso em que não se demonstrou a
abusividade da cláusula de eleição de foro, tampouco se
comprovou a inviabilidade de defesa dos executados
agravados
Tese de hipossuficiência não comprovada -
Cláusula de eleição de foro válida Recurso negado

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial (Cédulas de crédito bancário) - Exceção de pré-
executividade
Decisão que rejeitou a tese de
inexequibilidade das cédulas de crédito bancário eletrônicas
Cédulas de crédito bancário emitidas na vigência da MP no
2.200-2/01, a qual permite a utilização de outros meios de
comprovação de autoria e integridade de documentos em
forma eletrônica, inclusive os que utilizarem certificados
não emitidos pelo ICP-Brasil, desde que admitidos pelas
partes como válidos ou aceito pela pessoa a quem for oposto
o documento
Inteligência do art. 10, §2o, da MP
2.200-2/01

Agravantes ao solicitarem o
empréstimo,
aceitaram todos os termos das cédulas de crédito bancário e
a validade da assinatura eletrônica certificada por empresa
privada, beneficiando-se dos valores mutuados
Higidez
dos títulos reconhecida - Recurso negado.

Recurso negado.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls.
2465/2474, com embargos de declaração rejeitados (fls. 2487/2488), em execução de título
extrajudicial movida pela agravada em face dos agravantes que rejeitou a exceção de
incompetência e inexequibilidade dos títulos veiculadas pelos executados agravantes, em
objeção de pré-executividade.

Agravam os executados alegando, em resumo, como a devedora
principal é empresa hipossuficiente e consumidora, a cláusula de eleição de foro em
contrato de adesão é leonina e tolhe seu acesso à justiça, em prejuízo aos princípios da
econômica, celeridade processual, contraditório e ampla defesa. Alegam que seu endereço é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
3
em Vitória/ES, local onde o negócio jurídico foi celebrado. Entendem que, se a cédula foi
eventualmente negociada, o foro para dirimir as contendas é o do domicílio dos executados.
Salientam que, por haver pedido de penhora de bens imóveis (direito real), o local da
situação do imóvel é o competente (Espírito Santo). Afirmam que a agravada tem corpo
jurídico no Espírito Santo e pode se defender em qualquer Estado da Federação, ao contrário
dos agravantes, de modo que, pelo princípio da razoabilidade, a execução deve ser
remetida à comarca do executado (Vitória/ES). Argumentam com a inexequibilidade das
cédulas de crédito bancário, já que, ao contrário do entendimento do Juiz a quo, para a
certificação da autenticidade do documento eletrônico por autoridade certificadora privada,
a aceitação da parte contrária deve constar do contrato e ser expressa, não podendo ser
tácita. O regramento
da
MP
2.200-2/01
não
alcança
documentos
como
as CCB's. O regramento legal da CCB eletrônica é posterior às CCB's em questão que, para
valerem, deveriam ter sido emitidas de acordo com a lei do tempo do ato, ou seja, de forma
cartular, como imposto pela legislação vigente quando da contratação (Lei n. 10.391/04).
Sustentam que, pela nova legislação, a CCB eletrônica é exclusiva da instituição financeira,
o que não é o caso da agravada. Argumentam com a imprescindibilidade das assinaturas
apostas nas cédulas serem autenticadas pelo ICP-Brasil, além da necessidade de a entidade
certificadora da assinatura digital ser previamente credenciada. Pugnam pelo provimento do
recurso (fls. 01/14).

Recurso que se processa com efeito suspensivo (fls. 33), respondido
(fls. 35/41) e parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso
(fls. 62/64)

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em execução de título
extrajudicial movida pela agravada em face dos agravantes que rejeitou a exceção de
incompetência e a inexequibilidade das cédulas de crédito bancário veiculadas pelos
executados, ora agravantes, em sede de objeção de pré-executividade.

A agravada move execução por quantia certa em face dos agravados
com base em cédulas de crédito bancário, executando a importância de R$ 660.869,22 (fls.
378/383).

Os
executados
agravantes
apresentaram
objeção
de pré-
executividade, argumentando, dentre outros temas, com a incompetência territorial diante da
invalidade da cláusula de eleição de foro e ausência de título executivo extrajudicial, não
sendo possível o uso de cédula de crédito bancário por meio eletrônico para embasar a ação
de execução (fls. 2366/2386).

O Juiz a quo ao decidir a exceção de pré-executividade rejeitou as
teses apresentadas pelos agravantes, em decisão cujos trechos objurgados se transcreve:

“Vistos ...

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte
requerida, que ingressou voluntariamente nos autos, sobre a qual foi conferida
oportunidade à parte exequente para se manifestar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
4

Decido.

[...]

Rejeito a exceção de incompetência, uma vez que, no contrato
celebrado entre as partes, há cláusula de eleição de foro (fls. 337), inexistindo motivo
justo para que seja declarada nula.

Ainda que se entenda que a relação entre as partes é de
consumo, não existe prejuízo para defesa da parte executada, tratando-se o processo de
autos digitais, sendo desnecessário o comparecimento das partes em Juízo, sendo
possível sejam deprecados os autos a erem praticados no domicílio do devedor.

Neste sentido tem sido o entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA.AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO
DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DEPREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DEFATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso
especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em25/08/2016. Julgamento:
CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro
prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios
do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A jurisprudência do
STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do
direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de
eleição de foro. 5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e
hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e
harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concreta se particulares
realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso
comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário,
o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o
processo à comarca do domicílio do consumidor. 7. Na hipótese, primeiro e segundo
graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do
recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial
conhecido e não provido. (REsp 1707855/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Mostra-se, portanto, competente este Juízo para conhecer desta
execução.
[...]

Impugna,
por
fim,
a
cartularidade
dos
documentos
apresentados, por apresentarem estes assinaturas digitais. Afirma que a Medida
Provisória n° 897/2019 que regulamentou em02/10/2019, autoriza aos bancos a emissão
de Cédula de Crédito Bancário (CCB) eletrônica(sistema eletrônico de escrituração), é
posterior a emissão /dos documentos juntados a execução, e assim estes documentos
deveriam ser emitidos de acordo com a lei do tempo do ato, ou seja, de forma cartular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
5
como imposto pela Lei 10.391/04 vigente a ocasião da contratação.

O C. Superior Tribunal de Justiça reconhece a assinatura
digital como apta a comprovar a subscrição do documento pela parte nele nomeada:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULOEXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE
DE
CONTRATO
ELETRÔNICO
DE
MÚTUO
ASSINADO
DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM
CONFORMIDADE
COM
A
INFRAESTRUTURA
DE
CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS
TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS
PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE
SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585,
INCISOII, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015).
QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO
PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE
NÃO MEDIAN TETESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE
EXECUTIVIDADE
AO
CONTRATO
ELETRÔNICO.PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da
condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico
de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O
rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação
federal
em
"numerus clausus",
deve
ser
interpretado
restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila
da jurisprudência desta CorteSuperior.3. Possibilidade, no
entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de
determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos
especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o
intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o
Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de
2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e,
especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no
que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que
deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se
consubstanciar em meio eletrônico.5. A assinatura digital de
contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de
terceiro
desinteressado
(autor
idade
certificadora),
que
determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim,
está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir
serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a
ser sigilosamente enviados.6. Em face destes novos instrumentos
de verificação de autenticidade e presencial idade do
contratante, possível o reconhecimento da executividade dos
contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado
sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em
que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive
acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em
exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à
execução.
8.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
(REsp1495920/DF,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
6
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/05/2018, DJe 07/06/2018)

No caso, a certificação de autenticidade das cédulas de crédito
bancárias não foram feitas pelo ICP-Brasil.

Assim dispõe a Medida Provisória n.o 2.200-2 sobre o assunto:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para
todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma
eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela
ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da
Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de
outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido
pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Verifica-se que o parágrafo segundo, do referido artigo, permite
a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento
que não utilizem os certificados emitidos pela ICP-Brasil, desde que as partes
concordem sobre isso.

No caso, não existem dúvidas de que a empresa tomadora do
empréstimo, por meio de seu representante, e os avalistas anuíram com a celebração
do contrato, já que não negam isso, em sua exceção. Não se pode perder de vista, ainda,
ter constado o crédito do exequente na relação de credores que acompanhou o pedido
de recuperação judicial (fls. 2.456).

Assim, sendo incontroverso que o contrato foi celebrado por
meio eletrônico e tendo os executados aceitado utilizar outra entidade certificadora
que não alguma vinculada ao ICP-Brasil mostra-se plenamente válido os documentos
que instruíram a inicial e caracterizados como títulos executivos extrajudiciais.

[...].”

Da referida decisão foram interpostos embargos de declaração,
assim rejeitados:
“Vistos.
Fls. 2.484/2.486: conheço dos embargos de declaração opostos
pela parte executada mas rejeito-os, no mérito.
A contradição que autoriza a integração da decisão por meio do
recurso em questão é a do decisum com ele próprio, nunca a suposta contradição entre
ele e a lei, jurisprudência, provas produzidas no processo ou entendimento da parte. Já
o vício de omissão pressupõe a obrigatoriedade do Juiz se pronunciar sobre o ponto,
inexistindo tal obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas e qualquer alegação
deduzida pela parte, quando a fundamentação é suficiente para embasar a decisão
tomada. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
7
INEFICÁCIA DE TÍTULO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL.
DECLARAÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ACÓRDÃO QUE UTILIZA COMO RAZÕES DE DECIDIR OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES
À MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONCESSÃO DE TERRAS
DEVOLUTAS SITUADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA. NÃO
AUTORIZAM A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO A
PARTICULARES. PRECEDENTES DO STJ. I (...) II - No que
concerne à alegação de contrariedade aos arts 458 e 535 do CPC
de 1973, sem razão a recorrente, tendo o Tribunal a quo
analisado todas as questões que entendeu necessárias à solução
da lide, em que pese tenha decidido contrariamente à sua
pretensão. É necessário destacar que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir
o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinara
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu
proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos
aspectos pertinentes à hipótese sub judice e coma legislação que
entender aplicável ao caso concreto. Descaracterizada a alegada
omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do
art. 535 do CPC/73, conforme pacífica jurisprudência do
Superior
Tribunal
de
Justiça. III
(...)
IV
(...)(AgInt no REsp 1574305/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDATURMA,
julgado
em
22/10/2019, DJe 28/10/2019)
A parte pretende, simplesmente, a alteração do julgado, por não
concordar com o entendimento exarado pelo Juízo, o que não é permitido por meio do
recurso em questão.
Os executados apenas discordam com a decisão que rejeitou a
exceção de incompetência territorial, veiculada por meio da exceção de pré-
executividade, de modo que devem buscar a reforma da referida decisão por via
própria.
Não existe hipótese legal que permita não analisar tal alegação,
quando da oposição de embargos à execução, já que matéria que pode ser arguida, em
processo de execução, por meio de simples petição, como, de fato, o foi pelos
executados.
A questão sobre a legislação aplicada ao caso, da mesma forma,
é manifestação de mero inconformismo com o decidido pelo Juízo.
No mais, providencie a z. Serventia a reclassificação dos
documentos de fls.135/156 como sigilosos, o que basta para a preservação da
intimidade dos executados.
Int”.

O recurso é desprovido.

Reza o artigo 63 do CPC/15:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
8

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do
valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e
obrigações.

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de
instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva,
pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao
juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão”

Extrai-se do exame do artigo transcrito que a competência territorial
é relativa, podendo ser objeto de livre disposição entre as partes.

A súmula 335 do STF reconhece a validade da cláusula de foro de
eleição: "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato".

A possibilidade de afastamento da cláusula de eleição de foro
depende da comprovação da existência de desequilíbrio entre as partes capaz de ensejar a
providência. Assim, viável a medida, que se caracteriza como excepcional, quando
evidenciada a hipossuficiência de uma das partes em relação à parte adversa, como ocorre
quando a cláusula implica em prejuízo para a defesa dos direitos de consumidor, por
exemplo.

Assim, a adesividade do contrato, por si só, não implica em
possibilidade de desconsideração da vontade das partes manifestada em contrato.

O STJ assentou, no julgamento do REsp no 47081-1, de relatoria do
Min. Sálvio Figueiredo o seguinte entendimento: “a cláusula de eleição de foro inserida
em contrato de adesão somente não prevalece se abusiva, o que se verifica quando
constatado: a) que no momento da celebração, a parte aderente não dispunha de
intelecção suficiente para compreender o sentido e os efeitos da estipulação contratual; b)
que da prevalência de tal estipulação resulta inviabilidade ou especial dificuldade de
acesso ao Judiciário; c) que se trata de contrato de obrigatória adesão, assim considerado
o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido com exclusividade por determinada
empresa”.

Como visto, firme e tranquilo o entendimento do STJ no sentido da
validade da cláusula de eleição de foro avençada entre pessoas jurídicas, desde que a defesa
de uma das partes litigantes não seja inviabilizada pela escolha do foro contratualmente
eleito.

Nesse sentido, precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. FORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
9
DE ELEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECONHECIMENTO. MATÉRIA FÁTICA. NOVO EXAME.
INVIABILIDADE (SÚMULA No 7/STJ). RECURSO NÃO
CONHECIDO.1. Não viola o art. 535 do CPC, o acórdão que,
embora não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos
suscitados
pela
parte,
adota
fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido,
assim, conjecturar-se a existência de omissão no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro avençada entre
pessoas jurídicas, desde que a defesa de uma das partes litigantes
não seja inviabilizada pela escolha do foro contratualmente eleito.
3. O fato de se tratar de contrato de adesão não tem o condão,
isoladamente, de modificar o foro contratualmente eleito, sendo
imprescindível, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte,
que fique caracterizada a especial dificuldade de acesso ao Poder
Judiciário em prejuízo à defesa de uma das partes litigantes.4.
Partindo-se da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido,
que expressamente reconheceu a existência da hipossuficiência
da autora/recorrida em face da recorrente/demandada, mostra-se
inviável o exame da controvérsia nesta sede ante o óbice
estabelecido pelo enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.". Precedentes.5 - Recurso não
conhecido”. (REsp 804413/SC, Rel Min.
Raul
Araújo,
Quarta
Turma, j. 20/10/2011) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. FORO
DE
ELEIÇÃO.
VALIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DESCARACTERIZAÇÃO.
PACTO
DE
ADESÃO.
IRRELEVÂNCIA.1. Não incidem as Súmulas 05 e 07 do STJ
quando os fatos delineados pelas instâncias ordinárias se
revelarem incontroversos, de modo a permitir, na via especial,
uma nova valoração jurídica, com a correta aplicação do Direito
ao caso concreto.2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é
assente no sentido de ser lícita a cláusula de eleição de foro
firmada por pessoas jurídicas em contrato de adesão, desde que
não configurada a hipossuficiência e não inviabilizado o acesso ao
Poder Judiciário, o que não se presume apenas por possuir uma
litigante maior porte que a outra.3. Agravo regimental não
provido”. (AgRg no EDcl no REsp 470622/SC, Rel. Min. Vasco
Della Giustina, Terceira Turma, j. 19/08/2010).

No caso, verifica-se que as partes elegeram o foro da Comarca de
São Paulo/SP para dirimir as questões decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário
(cláusula 6.10 - fl. 391/1868 do feito de origem).

Ocorre que, na hipótese, não ficou evidenciada a hipossuficiência
dos agravados, o que permitiria a invalidação da cláusula de eleição de foro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
10
A relação mantida entre as partes, ademais, não é de consumo, de
sorte que deve ser prestigiada a vontade das partes expressa no momento de constituição dos
títulos executivos extrajudiciais.

Os recorrentes afirmam que a decisão agravada, ao rejeitar a
exceção de incompetência, violou os princípios da econômica e celeridade processual, além
de não levar em consideração o ajuizamento da recuperação judicial da agravante no Juízo
da Comarca de Vitória/ES, operando-se a necessária reunião do juízo universal da falência.

Ocorre, todavia, que a aplicação estrita de regras atinentes à
competência, como no caso, não representa ofensa aos princípios enumerados nas razões
recursais. Ademais, a utilização de processo no formato eletrônico por esta Corte afasta
necessidade de deslocamento constante da parte, seja para peticionamento, seja para exame
dos autos.

Inexiste, ainda, liame entre a eventual existência de feito de
natureza recuperacional proposto pela devedora principal e a necessidade de processamento
do feito perante o Juízo de Vitória/ES. Com efeito, não é aplicável aos casos de recuperação
judicial a regra do juízo universal, instituto próprio da falência:

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DOS
AVALISTAS GARANTIDORES SOLIDÁRIOS DA CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. TÍTULO EMITIDO
PARA PESSOA JURÍDICA, DESTINADO AO FOMENTO DE
ATIVIDADES ECONÔMICAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO,
VISTO QUE SE TRATA DE EXECUÇÃO EM FACE DOS
AVALISTAS, SENDO ESSA OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA E
INDEPENDENTE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO
JUÍZO UNIVERSAL (ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/2005).
MANUTENÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
ACORDADA NA CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200794-81.2015.8.26.0000; Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/12/2015; Data de Registro: 17/12/2015 - grifamos).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Exceção de
Incompetência - Codevedora principal em recuperação judicial
Alegação de que é do Juízo da Recuperação Judicial a
competência para julgar e processar também as execuções
individuais contra recuperanda e coobrigados
Insubsistência
Inaplicável aos casos de recuperação judicial a regra do juízo
universal Observância de que, embora o plano de recuperação
judicial em voga tenha sido aprovado e homologado pelo Juízo
da Recuperação, com cláusula dispondo que os coobrigados
também se beneficiariam dos efeitos do plano, é certo que tanto
a inserção do crédito da agravada no plano da recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
11
judicial, como a decisão que homologou a recuperação judicial,
encontra-se pendente de julgamento definitivo perante o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que ensejou a
suspensão cautelar da execução em relação a todos os
executados, não havendo se falar em decisões conflitantes -
Validade do foro de eleição
Aplicação da Súmula 335 do C.
Supremo Tribunal Federal
Hipótese em que os contratantes
não demonstraram ser hipossuficientes Decisão que rejeitou a
exceção de incompetência mantida Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2167100-24.2015.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015 -
grifamos).

Desse modo, na ausência de elementos aptos a demonstrar a
abusividade na eleição do foro e não demonstrada a inviabilidade de defesa dos
executados/agravados não haveria como reconhecer-se a incompetência do foro eleito pelas
partes.

A propósito, do tema, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO Decisão agravada que
reconheceu nula a cláusula de eleição de foro Impossibilidade,
com base nos elementos constantes dos autos Como se trata de
alteração de regra de interesse predominantemente privado
(competência relativa), em princípio, a liberdade das partes é
bastante ampla, podendo escolher qualquer foro territorial que
melhor lhe convenham, ainda que esse foro não se coadune com
as regras processuais de competência territorial É certo que essa
liberdade possui limites em prol da observância dos princípios da
isonomia e do acesso à justiça, mas, por ora, a necessária
limitação não encontra respaldo nos elementos constantes dos
autos, que parecem tratar de obrigação contratual não de adesão,
firmada entre empresas que não se subsumem às normas
consumeristas Adequada distribuição ao Foro Central, uma vez
residual, já que nenhuma das partes tem domicílio da Comarca da
Capital e o caso não se enquadra em nenhuma das outras
hipóteses
de
competência
dos
Foros
Regionais
Recurso
provido”. (Agravo de instrumento no 20135564-29.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, j.
04/09/2015). “COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO COMERCIAL DE
DISTRIBUIÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
VALIDADE E EFICÁCIA PRESENTES. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. É perfeitamente válida e eficaz a cláusula de
eleição de foro em contrato comercial de distribuição, cujos
termos não deixam dúvida quanto à determinação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
12
verdadeira
amplitude.
RECURSO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO. Não há
fundamento para falar em intempestividade do recurso, pois a
interposição antes do julgamento dos embargos de declaração não
obsta o seu conhecimento. Ademais, a decisão propiciou situação
de prejuízo à parte, de modo a identificar possibilidade de
obtenção de resultado útil com a interposição”. (Agravo de
Instrumento
no
2050379-23.2015.8.26.0000,
Rel.
Des. Antonio Rigolin,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/05/2014)

O recurso também é desprovido no tocante à alegada
inexequibilidade das cédulas de crédito bancário eletrônicas que embasam a execução.

As cédulas de crédito bancário eletrônicas foram emitidas na
vigência da MP no 2.200/2-01.

Reza o art. 10, §2o, da MP 2.200/2-01: “O disposto nesta Medida
Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade
de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizarem certificados não emitidos
pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a
quem for oposto o documento”.

A
pessoa
jurídica
devedora
principal,
quando
formalizou o empréstimo, aceitou todos os termos das cédulas de crédito bancário,
reputando válida a assinatura eletrônica certificada por autoridade certificadora não
credenciada pela ICP-Brasil (empresa Clicksign).

Se os agravantes aceitaram, na ocasião, a validade das assinaturas
eletrônicas certificadas pela empresa Clicksign, beneficiando-se dos valores mutuados, não
podem agora invocar a preliminar de irregularidade formal dos títulos, celebrados
validamente de forma eletrônica, como forma de esquivar-se das obrigações de pagamento
regularmente contraídas, o que, na prática, tangencia a má-fé.

Anote-se, por fim, que a alegada necessidade de constar do contrato
aceitação expressa da parte contrária para a certificação da autenticidade de documento por
autoridade certificadora privada; imprescindibilidade de a assinatura ser autenticada
exclusivamente pela ICP-Brasil e necessidade de a entidade certificadora da assinatura
digital ser previamente credenciada, foram teses trazidas apenas em agravo de instrumento,
não sendo admitida inovação da lide nessa seara, pena de supressão de grau de jurisdição,
não sendo deduzido o tema em primeiro grau, até ser proferida a decisão agravada.

A doutrina conceitua inovação como “todo elemento que pode
servir de base para a decisão do tribunal que não foi arguido ou discutido no processo, no
procedimento de primeiro grau de jurisdição.” (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872), ou ainda,
aduzindo que “pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro
grau (Holzhammer, ZPR, p. 322: Barbosa Moreira, Coment, n. 248, pp. 454/455)” (Código
de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 9. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 744).

Assim, não sendo tais temas enfrentados pelo Juiz a quo, importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196934-96.2020.8.26.0000 - Voto 33573
13
sua análise neste momento pelo Tribunal em supressão de instância, em ofensa ao duplo
grau de jurisdição.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
Relator